Tribunal: TJSP
Processo: 2115656-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de Declaração - Hipóteses do art. 1.022, do CPC, não configuradas - Ausência de nulidade - Forma de pagamento dos créditos trabalhistas, em recuperação judicial, que é matéria de ordem pública e, portanto, passível de reconhecimento ex officio - Efeito translativo - Violação ao princípio da não surpresa não configurada - Entendimento defendido pelas embargantes já conhecido e constante

Ementa:
Embargos de Declaração - Hipóteses do art. 1.022, do CPC, não configuradas - Ausência de nulidade - Forma de pagamento dos créditos trabalhistas, em recuperação judicial, que é matéria de ordem pública e, portanto, passível de reconhecimento ex officio - Efeito translativo - Violação ao princípio da não surpresa não configurada - Entendimento defendido pelas embargantes já conhecido e constante dos autos – Despiciendos esclarecimentos acerca do voto divergente - Embargos rejeitados.